Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739814-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CPA-CENTRO DE PERICIAS E ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: ELETRICA CONSTRUTORA BRACO FORTE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CPA-Centro de Perícias e Assessoria LTDA – ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa por bens passíveis de penhora em nome da parte executada por meio do SisbaJud. Em suas razões, o agravante alega que o indeferimento da pesquisa delonga a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, tendo em vista que o recorrente busca tal satisfação há bastante tempo. Aduz que a última pesquisa por bens penhoráveis por meio do SisbaJud foi realizada há mais de três (3) anos e que é possível que a situação financeira da parte devedora tenha sofrido alterações. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização da pesquisa pretendida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que o recorrente busca há muito satisfazer seu crédito e, a despeito das diversas tentativas de receber o valor devido, ainda não obteve êxito. Assim, a manutenção da decisão recorrida pode, ao menos em tese, gerar prejuízo financeiro à parte recorrente. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O sistema SisbaJud traz novidades e maior amplitude na base de consulta, incluindo instituições financeiras que não existiam no antigo sistema Bacenjud. Assim, se no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao SisbaJud. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio deativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado. III. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais do arquivamento. IV. Se a reiteração do SISBAJUD não se revelar exitosa, o cumprimento de sentença permanecerá arquivado, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. V. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1734402, 07315157420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SisbaJud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator